Tribunal: STF
Processo: Rcl 52503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 0130366-78.2015.5.13.0014, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, o município de Serra Branca expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-4):



    Trata-se de Reclamação Trabalhista ao qual o recorrido alega, em suma, ter trabalhado para certa empresa construtora, também parte do processo, sem ter recebido o pagamento das verbas trabalhistas que lhe são devidas.



    Em decisão, o município recorrente foi, indevidamente, incluído no polo passivo na presente lide pelo fato ter contratado a empresa Contemporânea Construções e Serviços Ltda. para a realização de obras públicas.



    Restou interposto Agravo de Petição para excluir da execução o Município de Serra Branca, sendo os mesmos providos parcialmente apenas em relação aos precatórios.



    Em que pese ter o Município opostos todos os recursos cabíveis na seara trabalhistas, não se logrou êxito, daí a necessidade de buscar essa Colenda Corte, para evitar esse prejuízo ao erário público, evitando, ainda, violações graves a Constituição.



    (...)



    A sentença de primeiro grau, placita até aqui, por toda a instancia trabalhista, com as vênias de estilo, encontra-se em clara divergência com a jurisprudência uniforme desta E. Corte Suprema (RE 760.931), afirmando de forma clara que estava aplicando a responsabilidade subsidiaria para o município.



    (...)



    A decisão reclamada afastou a aplicação dos precedentes do STF, quais sejam: ADC nº 16 e RE nº 760.931-RG, Tema 246 de Repercussão Geral.



    (...)



    Ressalta-se que, a edilidade reclamante, vem alegando em todas as oportunidades de defesa, a impossibilidade de responsabilidade subsidiária e solidária do município.



    Sem sucesso, todavia.



    Como exposto, em julgamento com repercussão geral, esta Corte Suprema, decidiu que a administração pública não pode ser responsabilizada por dívidas trabalhistas de terceirizadas contratada por ela, nem de forma solidária, e nem de forma subsidiária.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, para excluir a subsidiariedade da obrigação em relação ao município, vez que a mesma encontra-se em evidente violação ao entendimento sedimentado pelo STF no RE 760931, ADC nº 16 e do art. 37, § 6º, CF, além da jurisprudência colacionada, considerando, ainda, a vedação a responsabilização subsidiária do ente municipal em encargos trabalhistas de empresa terceirizada (art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993) (doc. 1, fl. 18). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, o processo 0130366-78.2015.5.13.0014, a que se refere à presente reclamação, foi transitado em julgado na data de 20/5/2016, encontrando-se na fase de execução de sentença desde o dia 31/5/2016. Já a presente ação foi proposta somente em 24/3/2022.



    Embora o reclamante tente fazer crer que sua inclusão no polo passivo da ação, com a consequente atribuição de responsabilidade por decisão judicial, somente tenha ocorrido por conta da fase de execução da sentença, o certo é que sua responsabilidade foi reconhecida, de forma subsidiária, na sentença de conhecimento. Consta da sentença de conhecimento, datada de 18/04/2016 e transitada em julgado em 20/05/2016:



    Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a reclamação trabalhista movida por JOÃO CARLOS DOS SANTOS RICARDO contra CONTEMPORÂNEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, para condenar a primeira reclamada e subsidiariamente o segundo reclamado a pagarem ao reclamante, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, as seguintes verbas: aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais, estas acrescidas de 1/3, equivalentes a 07/12, saldo de salário equivalente a 04 dias; multa do art. 477 da CLT; FGTS mais 40%; multa do art. 467 da CLT, todas acrescidas de juros de mora, totalizando R$8.037,80, mais contribuições previdenciárias no valor de R$301,79, independente de citação para pagamento”.



    Contra tal sentença não foi interposto qualquer recurso pelo Município, embora integrasse regularmente a lide, com participação de seu preposto em audiência judicial.



    Percebe-se, portanto, que a imputação da responsabilidade subsidiária do município reclamante foi determina em sentença transitada em julgado. 



    O que se observa do acima relatado é a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734-STF. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente